Tribunal: TJES
Processo: 5041121-12.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041121-12.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: SEBASTIAO VIGANO NETO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5041121-12.2024.8.08.0024

RECORRENTE: EDP ESCELSA;

RECORRIDO: SEBASTIAO VIGANO NETO;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROTESTO DE TÍTULO JÁ PAGO. PAGAMENTO EM ATRASO QUE NÃO JUSTIFICA O LANÇAMENTO DA RESTRIÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
efetuou o pagamento da conta de junho de 2024, com vencimento em 08/07/2024 (id 51938475), no dia 10/09/2024 (id 51938476), e que, ainda assim, seu nome foi protestado, em 17/09/2024 (id 51938478).

O Juízo de Origem
JULGOU PROCEDENTES EM PARTE

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

DECLARAR a inexistência de débito oriundo da falta de registro do pagamento da fatura referente ao mês de junho/2024, com vencimento em 08/07/2024, com a consequente retirada, em definitivo, do nome da parte autora do protesto, sob pena de multa de R$200,00 (duzentos reais) por cobrança efetuada, até o patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais), caso ainda assim não tenha procedido.

CONDENAR a parte requerida, ainda, solidariamente, a pagar à parte requerente a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde citação, por se tratar de responsabilidade contratual, dela deduzido o IPCA na forma dos arts. 389 e 406, §1º, do Código Civil. Registre-se que o IPCA deverá, à guisa de correção dos valores a restituir, incidir autonomamente a partir do arbitramento da indenização pelos danos extrapatrimoniais na data de publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

Sem custas e honorários, ex vi do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

Irresignada, EDP ESCELSA interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que o pagamento foi feito em atraso e que o envio do título a protesto foi realizado antes da baixa.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais. Isto porque, como bem consignou o Juízo de Origem:

In casu, restou inconteste que a parte autora efetuou o pagamento da conta de junho de 2024, com vencimento em 08/07/2024 (id 51938475), no dia 10/09/2024 (id 51938476), e que, ainda assim, seu nome foi protestado, em 17/09/2024 (id 51938478).

A ré alega que isso ocorreu porque o envio automático do título para protesto ocorreu antes da compensação do pagamento (id 55640191). Em que pese possa ser verdade, já que consta no id 55640193 que a remessa ocorreu no dia 11/09/2024 e o protocolo dia 12/09, fato é que às telas do seu sistema comprovam outra situação, pois a fl.04 do id 55640193 demonstra que o pagamento foi registrado em sistema no dia seguinte (11/09/2024), não demorando, no presente caso, o comum três dias para compensação, registrado às 18h07. Ou seja, por uma falha interna da ré, no mesmo dia em que o sistema acusou o recebimento e pagamento, o título foi enviado para protesto, tendo o apontado sido realizado em 17/09/2024 (id 51938478) e cancelado apenas em 10/10/2024 (id 55640193).

Restou claro que o protesto foi enviado após o sistema da Recorrente já ter a informação quanto ao pagamento, restando caracterizada sua ilegalidade. Ante a falha, os danos morais são
in re ipsa
, como já sedimentado na jurisprudência, e foram arbitrados em valor razoável e adequado.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)